Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705529-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JACKSON BARBOSA DA SILVA FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO JACKSON BARBOSA DA SILVA comparece ao autos por meio da petição de ID 18190474, a qual se mostra uma simples folha de rosto de eventual recurso especial que seria por ele interposto, porém, a peça de insurgência não foi apresentada na oportunidade, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão. Registre-se, por oportuno, ser de curial sabença a impossibilidade de se promover aditamento de recurso nas instâncias excepcionais. Nada a prover quanto à petição de ID 20214213, porquanto não se trata de erro na digitalização do recurso, uma vez que os autos são eletrônicos desde o ajuizamento da revisão criminal, constatando-se que o equívoco foi cometido pelo próprio peticionante, o qual acostou, tão somente, a folha de rosto do recurso, sem carrear a peça recursal. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024